Tribunal: TJMT
Processo: 1030430-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030430-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), DIRCE DE ABREU - CPF: 229.525.601-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DIRCE DE ABREU - CPF: 229.525.601-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CASEMIRO PEREIRA DE SOUZA NETO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE - APENAS UMA DAS PARTES - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DE DESINTERESSE NA COMPOSIÇÃO CONSENSUAL PELA PARTE RÉ - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 334 do Código de Processo Civil dispõe que a realização da audiência de conciliação é obrigatória nos procedimentos judiciais.

2. A dispensa da realização da audiência preliminar de conciliação ou mediação apenas se legitima em duas hipóteses, a saber: se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (inciso I); quando não se admitir a autocomposição (inciso II), cujas situações não foram demonstradas nos autos.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIRCE DE ABREU
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o
1036258-03.2023.8.11.0002
, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, manteve agendada a audiência de conciliação, apesar da manifestação de desinteresse por parte do autor.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão justificando que o
decisum
recorrido “
não tem amparo legal, pois sequer houve a intimação da parte contraria para manifestar seu interesse quando a realização ou não da audiência de conciliação
”.

Manifesta que a audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes manifesta expresso desinteresse na realização de acordo, não havendo obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação.

Diante do exposto, pugna o agravante pelo cancelamento da audiência de conciliação bem como a imediata determinação da citação da parte contrária para efetuar a contestação da ação sob pena de revelia e confissão.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando o desinteresse da parte autora na realização da audiência de conciliação, foi o pleito deferido.

Contrarrazoando o recurso interposto, considerando a necessidade da realização da audiência para demonstração de provas, a parte adversa defende o desprovimento do agravo, “
mantendo assim o requerimento para apresentação de tentativa de conflito administrativamente
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Dirce de Abreu contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o 1036258-03.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de Banco Bradesco S.A., manteve agendada a audiência de conciliação, apesar da manifestação de desinteresse por parte do autor.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, manteve agendada a audiência de conciliação, apesar da manifestação de desinteresse por parte do autor. Desta decisão recorre a parte autora.

Contudo, compulsando melhor os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, segundo o § 4.o do artigo 334 do Código de Processo Civil, a dispensa da realização da audiência preliminar de conciliação ou mediação apenas se legitima em duas hipóteses, a saber: se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (inciso I); quando não se admitir a autocomposição (inciso II).

No caso dos autos, não foi demonstrada nenhuma dessas hipóteses declinadas, estando presente nos autos apenas a manifestação expressa da parte autora acerca de seu desinteresse em conciliar.

E o inciso I do § 4.o do artigo 334 do Código de Processo Civil é expresso ao indicar que a audiência apenas não será realizada se ambas as partes concordarem, ou seja, não basta apenas a manifestação de uma delas.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA - NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DE DESINTERESSE NA COMPOSIÇÃO CONSENSUAL PELA AGRAVANTE
- RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O art. 334 do Novo Código de Processo Civil dispõe que
a realização da audiência de conciliação é obrigatória nos procedimentos judiciais
.
A dispensa da realização da audiência preliminar de conciliação ou mediação apenas se legitima em duas hipóteses, a saber: expressa manifestação das partes de desinteresse na composição consensual

e quando a autocomposição não for admitida
, cujas situações não foram demonstradas nos autos. (TJMT - N.U 1004392-90.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -
MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE
-
APENAS UMA DAS PARTES
-
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
.
A audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC apenas não será realizada se ambas as partes, de maneira expressa, manifestarem desinteresse na composição consensual
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.257953-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2022, publicação da súmula em 31/03/2022)

Assim, a fim de se evitar eventuais nulidades processuais, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, revogando-se a liminar concedida e determinando o retorno dos autos à comarca de origem para que se realize a audiência de conciliação, dando-se o regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024